Tribunal: TJDFT
Processo: 0737629-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE AFASTADA. TEMA 857/RG DO STF. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo RÉU em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 19 da Lei de Contravenções Penais à pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, no regime semi-aberto, em razão da múltipla reincidência, e sem substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, porquanto não preenche os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal (ID 66448789).
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a atipicidade da conduta e a insuficiência probatória dos autos. Aduz que a conduta é atípica, considerando a ausência de regulamentação legal do tipo penal, o que fere o princípio constitucional da legalidade (art. 5o, XXXIX, CRFB). Assevera que não há provas de que o instrumento apreendido tenha sido usado para fins ilícitos, ou representasse ameaça à paz pública. As testemunhas não forneceram elementos suficientes. Argui que o ônus da prova cabe exclusivamente ao acusado, em respeito ao princípio da presunção de inocência. Pugna pela aplicação do princípio da adequação social, considerando a aceitabilidade do porte de armas brancas em diversos contextos. Requer a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
4. Contrarrazões do Ministérios Público pela manutenção da sentença (ID 67083623 e 66448795).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar a tipicidade da conduta imputada ao denunciado em face do tipo penal previsto no art. 19 da LCP, bem como se restam comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
III. Razões de decidir
6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 857 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
7. A decisão conferiu maior clareza à aplicabilidade da norma, reconhecendo que a tipicidade penal independe de regulamentação estatal específica, sujeitando-se à análise fático-contextual de cada caso para a configuração do ilícito.
8. Não obstante esse entendimento, cabe ressaltar que, anteriormente, a condução das investigações envolvendo a aplicação do art. 19 da Lei de Contravenções Penais era compartilhada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, o que permitia maior controle técnico e probatório, assegurando robustez na coleta e validação de provas.
9. A centralização dessas atribuições na Polícia Militar, com a lavratura de termos circunstanciados, embora seja prática célere, pode comprometer o rigor necessário à garantia de direitos fundamentais, como as salvaguardas constitucionais de liberdade, contraditório e ampla defesa.
10. O laudo pericial, embora não seja imprescindível à luz da jurisprudência consolidada, permanece como um elemento probatório relevante, pois traz maior objetividade e segurança à análise da materialidade delitiva.
11. No entanto, em atenção à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento consolidado da Turma Recursal, reconhece-se que a aferição da materialidade pode ser realizada com base nas circunstâncias concretas e no conjunto probatório existente, incluindo depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência.
12. No caso dos autos, a denúncia narra que “no dia 27/11/2023 (segunda-feira), por volta das 17h30min., na via pública da EQNO 03/05, Ceilândia Norte, Ceilândia – DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo 01 (uma) faca, fora de casa ou das dependências desta. Nas circunstâncias descritas, policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado, aparentemente embriagado e drogado, pelo que decidiram fazer abordagem. Efetivada a revista pessoal, os militares constataram que o denunciado trazia consigo, em sua cintura, 1 (uma) faca, do tipo peixeira, de lâmina grande e cabo marrom. Aos policiais, o denunciado admitiu portar a arma branca para se proteger, pois “fica na rua e precisa andar armado”. A arma branca foi apreendida e fotografada pelos militares (fls. 06 e 07, ID 180582060), da qual resta evidente que o objeto possui lâmina pontiaguda de metal, com potencial lesivo e intimidatório." (ID 66448347).
13. A autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo TCO (ID 66448336), pelas imagens e termo de apreensão da arma branca (ID 66448336, pág. 7), bem como pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
14. Com efeito, ao analisar a declaração do Policial Militar D.D.D.S. este relatou em audiência de instrução que "na data do fato estava de patrulhamento com outros dois policiais; a quadra tem intenso tráfico de drogas; avistou o réu juntamente com outros; viu que o réu ficou assustado com a presença da viatura; decidiu-se pela abordagem; com ele foi encontrada uma faca na cintura; perguntou ao réu porque estava com a faca e ele disse que era morador de rua e utilizava a faca para se defender dos demais; não se recorda quem fez a revista pessoal; viu ser encontrada a faca na cintura do réu." Já a testemunha C.L.S.D.S. disse "que na data do fato o réu estava aparentemente sob efeito de bebida alcoólica e confirmou que tinha ingerido drogas; ele foi abordado e estava com a faca tipo peixeira; ele disse que andava com essa faca porque andava muito na rua e precisava para se defender; não se recorda quem fez a revista pessoal e apreendeu a faca; viu a faca ser localizada e apreendida; foi a depoente quem pegou a faca, colocou na pasta para ser enviada para a SECRIM."(ID 66448789).
15. Nesse contexto, evidencia-se o dolo na conduta do acusado, ao portar um facão para sua proteção pessoal, conforme termo de apreensão (ID 66448336).
16. Com efeito, a manifestação de que o uso do objeto seria para sua proteção, evidencia, de maneira inequívoca, o uso impróprio da arma branca, considerando a ausência de uma justificativa idônea e o evidente desvirtuamento de sua finalidade original (uso doméstico).
17. O porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Nesse sentido: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022.
18. Ainda, vale relembrar: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
19. Por essa razão, não prospera a alegação de insuficiência de provas para a condenação, tampouco de atipicidade da conduta.
20. Por derradeiro, no que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Também em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, segundo previsão normativa do art. 44, II, do CP. Outrossim, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do réu/apelante.
IV. Dispositivo e tese
21. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
22. Sem custas e sem honorários advocatícios. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 857 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.